Tribunal: STF
Processo: HC 81759
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INQUÉRITOS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA PRESUMIDA.
1.      Folha criminal:
existência de inquéritos e procedimentos por desacato e receptação.
Maus antecedentes. Exasperação da pena.
2.      Compreende-se no poder
discricionário do juiz a avaliação, para efeito de exacerbação da
pena, a existência de inquéritos sobre o mesmo fato imputado e
outros procedimentos relativos a desacato e receptação, que
caracterizem maus antecedentes.
3.      Dentre as circunstâncias
previstas na lei penal (CP, artigo 59) para a fixação da pena
incluem-se aqueles pertinentes aos antecedentes criminais do agente,
 não se constituindo o seu aumento violação ao princípio da
inocência presumida (CF, artigo 5º, LVII).
        Habeas-corpus
indeferido.